Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. TEMPUS REGIT ACTUM. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração de aplicar a penalidade prevista no art. 165-A ao autor. Em suas razões, aduz que o cometimento da infração ocorreu em 21/12/2018, de modo que não incide no caso o novo prazo decadencial inserido no ordenamento jurídico pelas Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021. Argumenta que o auto de infração foi lavrado anteriormente à edição de referidas leis, as quais estipularam prazos decadenciais inexistentes antes de suas edições. Afirma que a decisão que indefere a defesa prévia não está prevista como marco inicial de contagem do prazo decadencial, pois a lei estabelece como marco a data do cometimento da infração. Por essas razões, entende que se aplicam ao caso os prazos previstos no art. 281, §1o, inciso II, do CTB, os genéricos quinquenal prescricional e trienal de prescrição intercorrente. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44408136).
III. O autor foi autuado em flagrante em 21/12/2018 por infração ao art. 165-A CTB e foi notificado em 03/01/2019, tendo apresentado defesa prévia em 07/02/2019, a qual foi indeferida em 12/11/2020. A notificação da penalidade se deu em 29/06/2022 (ID 44474598).
IV. As Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 alteraram o CTB para estabelecer prazo decadencial para aplicação da penalidade e de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator. Contudo, referidas leis entraram em vigor nos dias 12/04/2021 e 22/10/2021, respectivamente, ou seja, posteriormente à apresentação e ao indeferimento da defesa prévia. Com efeito, a irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário, conforme art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei 4.657/1942, o que não ocorre na hipótese.
V. Como visto, as inovações legislativas somente passaram a vigorar após o indeferimento da defesa prévia do recorrido, de forma que, pelo princípio da irretroatividade das leis e do tempus regit actum, referidas disposições não alcançam atos praticados anteriormente à sua vigência, por ausência de disposição expressa nesse sentido. Feitas essas considerações, bem como considerando-se o isolamento dos atos procedimentais, a lei vigente ao tempo em que se consumou o indeferimento da defesa prévia não trazia em seu bojo qualquer prazo decadencial para notificação da penalidade. Nesse aspecto, aplica-se o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, observada, ainda, a interrupção do prazo operada pela notificação prévia.
VI. Considerando-se a data de cometimento da infração (21/12/2018), bem como a data de notificação prévia (03/01/2019), a administração teria até o dia 03/01/2024 para aplicar a penalidade. Logo, não decorreu o prazo prescricional de cinco anos, porquanto seu curso foi interrompido em 2019. Igualmente, não houve prescrição intercorrente, haja vista que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos. Em arremate, a conduta descrita no art. 165-A do CTB se configura com a mera recusa a se submeter ao teste do etilômetro, não exigindo qualquer outra condição. Ademais, tratando-se de condutor notificado no momento da infração e via correios, não há que se falar em anulação do auto de infração.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.